Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747301-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0721703-74.2024.8.07.0020, proposta por VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 214181872), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora para determinar que a parte ré promova a baixa do gravame junto ao DETRAN do veículo BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, RENAVAN 01232117487, ANO 2020, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil), sem prejuízo de ulterior majoração. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada, ressaltando que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea. Nas razões recursais, o agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando que se encontra impossibilitado de cumprir a decisão agravada na medida em que não fora emitido o DUT do veículo após 30 (trinta) dias da alienação fiduciária. Ademais, assevera a falta de razoabilidade na fixação da multa. O recorrente relata que a agravada propôs a ação originária sob a alegação de ter sofrido prejuízos em decorrência de um gravame ativo do veículo BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, RENAVAN 01232117487, ANO 2020, após este ser roubado, e ter procedido com a substituição da garantia do contrato de alienação fiduciária. Obtempera que se encontra impossibilitado de promover a baixa da restrição junto ao DETRAN em razão de o agravado não ter emitido o Documento Único de Transferência após 30 (trinta) dias da alienação fiduciária, circunstância que enseja o bloqueio do gravame e, em decorrência, impossibilita a sua baixa automática após a quitação integral do débito. Defende que a imposição das astreintes merece controle e limitação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, argumentando que o valor arbitrado pelo juízo de origem seria desproporcional. Alega a possibilidade concessão do efeito suspensivo, asseverando que o fundado receio de dano de difícil recuperação resta consubstanciado no agravamento de sua situação e o enriquecimento ilícito da parte agravada. Por fim, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, a fim de se revogar a tutela de urgência deferida à parte autora ou, subsidiariamente, que seja excluída ou reduzida a multa fixada pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento em 04/11/2024, e realizou o recolhimento do preparo recursal no dia seguinte, em 05/11/2024, consoante se extrai dos documentos acostados nos IDs 65926596 e 65926595. Como cediço, o preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento e deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, conforme o disposto no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. §4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) O c. Superior Tribunal de Justiça flexibilizou tal regra, à época disposta no artigo 511 do CPC/1973, quando editou o enunciado de Súmula 484, segundo o qual, (A)dmite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. No caso em apreço, ficou demonstrado que o agravante efetuou o pagamento do preparo (ID 65926596) no dia seguinte à interposição do agravo de instrumento, uma vez que quando esta ocorreu (às 18h22), o expediente bancário já havia se encerrado. Todavia, observa-se que a guia de recolhimento do preparo fora expedida no dia seguinte à interposição do recurso e o pagamento fora efetuado por meio eletrônico. O c. Superior Tribunal de Justiça vem excepcionando a aplicabilidade do entendimento da referida Súmula 484. Nesse sentido, no AgInt no AREsp n. 2.200.015/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 29/8/2023, assim ficou consignado: Some-se a tudo isso que, ao editar o enunciado da Súmula 484/STJ, de modo a autorizar o pagamento do preparo recursal no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso der-se após o encerramento do expediente bancário, esta Corte buscou conferir um maior acesso a jurisdição em uma época em que o acesso aos sistemas de caixa eletrônico e internet banking eram ínfimos, bem diferente do que acontece nos dias atuais, onde grande parte da população tem acesso a caixas eletrônicos, que permitem o pagamento do boletos além do horário do encerramento das atividades bancárias de atendimento ao público externo, como é o caso dos autos, onde o pagamento deu-se por meio eletrônico, conforme se verifica do comprovante acostado a fl. 330e, de sorte que nada impedia a parte agravante de efetuar o preparo no dia do protocolo do Recurso Especial - como de fato ocorreu -, inexistindo, assim, justo impedimento a autorizar o magistrado a relevar a pena de deserção. Portanto, resta evidenciado o distinguishing necessário para o afastamento do entendimento contido na Súmula 484 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que sequer fora emitida a guia de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento. Ressalte-se, nesse ponto, que o serviço de emissão de guias de custas judiciais se encontra disponível às partes por meio da internet a qualquer hora, inclusive aos finais de semana ou feriados1. Nesse contexto, não se cogita sobre a deserção do recurso, mas, ao contrário, na incidência da penalidade específica contida no §4o do artigo. 1.007 do Código de Processo Civil, normativo que dispõe com clareza sobre as consequências da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recuso. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves2, ao comentar o dispositivo em questão, anota que para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor, em razão da aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC. Por fim, o referido autor afirma, in verbis: Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, cabe ao recorrente seu recolhimento em dobro. Registre-se que tal entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos seguintes precedentes: Acórdão 1932906, 0716847-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1932323, 0704588-03.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1917578, 0737440-53.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024. Pelas razões expostas, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024 às 18:02:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1Informação disponível em: https://www.tjdft.jus.br/carta-de-servicos/servicos/emissao-guias/custas-judiciais 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed. JusPodivm, 2016, pag. 1662.